Tribunal: TJSP
Processo: 2007459-87.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Agravo de instrumento - ação declaratória - tutela de urgência - art. 300 do Código de Processo Civil - probabilidade do direito e perigo de dano presentes - autor que afirma que fora vítima de fraude em sítio na internet em página da instituição financeira - impossibilidade de se exigir, ao menos nesta fase, a produção de prova negativa - atos de cobrança extrajudiciais que devem ser obstados -

Ementa:
Agravo de instrumento - ação declaratória - tutela de urgência - art. 300 do Código de Processo Civil - probabilidade do direito e perigo de dano presentes - autor que afirma que fora vítima de fraude em sítio na internet em página da instituição financeira - impossibilidade de se exigir, ao menos nesta fase, a produção de prova negativa - atos de cobrança extrajudiciais que devem ser obstados - recurso provido para esse fim.